Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ARTIGO 7o, CAPUT, E ARTIGO 9o, INCISOS I E II, DO DECRETO. REQUISITO OBJETIVO NEGATIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado responde por crime cometido com violência ou grave ameaça e, por isso, não atendeu ao requisito objetivo previsto no artigo 9o, inciso I do referido ato normativo.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação por crime com violência ou grave ameaça obsta a concessão de indulto para outros crimes, sem violência ou grave ameaça, com fundamento no artigo 9o, incisos I ou II do Decreto n. 11.846/2023, notadamente diante da previsão de soma das penas (art. 7o).
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. A prática de crime com violência ou grave ameaça obsta a concessão de indulto com fundamentos nos incisos I e II do artigo 9o do Decreto n. 12.338/2024, os quais estabelecem que o indulto coletivo deve ser concedido aos condenados por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, cuja pena privativa de liberdade não supere oito ou doze anos, respectivamente, que, até 25-dezembro-2024, tenha cumprido um terço da pena se primário, ou metade da condenação, se reincidente.
5. O artigo 7o, caput, do Decreto n. 12.338/2024 determina que, para fins de declaração do indulto e da comutação da pena, as condenações devem ser somadas.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.